Tribunal: TJMT
Processo: 1000266-19.2018.8.11.0046
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000266-19.2018.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MONICA FERREIRA PINHEIRO - CPF: 052.384.241-40 (APELANTE), MARINEUSA DE OLIVEIRA - CPF: 384.621.501-59 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA (APELADO), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (ADVOGADO), VINICIUS NARDINI - CPF: 021.949.561-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA LACERDA - CNPJ: 01.614.519/0001-22 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - CANDIDATA CLASSIFICADA EM CADASTRO DE RESERVA - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA EM DESRESPEITO À ORDEM CLASSIFICATÓRIA – PRETERIÇÃO COMPROVADA - DIREITO EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Evidenciada a desobediência à ordem classificatória em processo seletivo simplificado, impõe-se o reconhecimento do direito subjetivo do candidato preterido à contratação temporária no cargo a que concorreu e foi habilitado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de r
ecurso de apelação cível
interposto por
Mônica Ferreira Pinheiro
contra sentença proferida pelo
Juízo da
1a
Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT
que, nos autos do Mandado de Segurança no. 1000266-19.2018.8.11.0046, impetrado contra ato tido por ilegal do Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Nova Lacerda, julgou improcedente o pedido inicial e denegou a segurança, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante alega que impetrou mandado de segurança visando à sua nomeação no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, uma vez que restou classificada em 2o (segundo) lugar no cadastro de reserva do referido certame, tendo somente a candidata classificada em 1o (primeiro) lugar assumido o cargo.

Aduz que o apelado tem efetivado contratos temporários de servidores por meio de uma empresa terceirizada durante a vigência do certame.

Assevera que sua expectativa de direito à nomeação transformou-se em direito subjetivo e adquirido diante das inúmeras contratações precárias para o cargo ao qual concorreu.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença de primeiro grau (págs.01/11 – ID n.811712)

Devidamente intimado, o apelado deixou transcorrer “in albis” o prazo legal para apresentar contrarrazões (pág.41 – ID n.8118715)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, opina pelo desprovimento do recurso (pág.45 – ID n.11326472).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por Mônica Ferreira Pinheiro visando à reforma da sentença de primeiro grau que denegou a segurança por ela pretendida, obstando, assim, a sua nomeação no cargo público de Auxiliar de Serviços Gerais.

Da análise dos autos, verifica-se que a apelante
participou do concurso público para o provimento do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais (cadastro de reserva), regido pelo edital no. 001/2018, e restou classificada na 2a (segunda) colocação, sendo que somente a primeira colocada foi nomeada (pág.02 – ID n.8118631).

Constata-se, ainda, que o apelado reconheceu, por meio do
Ofício n. 94/2018/GP, de 08/05/2018
, ter realizado a contratação temporária da 3a (terceira) e da 17a (décima sétima) candidatas por intermédio da empresa terceirizada – Vale Serviços e Empreendimentos (pág.32-ID n.8118632).

Ao analisar a ação mandamental, o Juízo da instância singela julgou improcedente o pedido inicial e denegou a segurança.

Pois bem.

Como cediço, encontra-se assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a aprovação em concurso público em posição classificatória além do número de vagas ofertadas em edital não atribui ao candidato direito subjetivo à nomeação, apenas mera expectativa de direito, que se sujeita ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

Entretanto, essa expectativa de direito transforma-se em direito subjetivo à nomeação no momento em que a Administração Pública evidencia a necessidade de preenchimento de cargos vagos e não os preenche e contrata de forma precária em detrimento do candidato aprovado. Essa segunda hipótese é o que se afigura no caso
sub judice
.

Com efeito, existe relevância nos fundamentos apresentados pela apelante, classificada em 2a (segunda) colocação no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, pois, existindo contrato temporário a título precário que alcance a sua classificação, configura-se a preterição, o que foi demonstrado com a juntada da documentação de fl.32-ID n.8118632.

Ressalto, mais uma vez, que a contratação de forma precária, no caso dos autos, alcança a classificação da apelante.

Sendo assim, a Administração Pública não pode deixar de prover as vagas que demonstrou, de modo inequívoco, a necessidade de seu preenchimento, devendo nomear o candidato classificado no certame.

A propósito, este é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONCURSO PÚBLICO
.
DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO
.
CANDIDATO APROVADO DENTRO DO

NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS PELO EDITAL
. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 22 DA LEI COMPLEMENTAR 101/2000. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO PARANÁ A QUE SE NEGA PROVIMENTO;

1. Os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de fundamento, porquanto a abertura de concurso público deve ser precedida de estudo de impacto orçamentário decorrente das novas contratações.

2.
A aprovação em concurso público dento do número de vagas previstas no Edital convalida a mera expectativa em direito subjetivo do candidato a ser nomeado para o cargo a que concorreu e foi devidamente habilitado
.

3. Agravo Interno do ESTADO DO PARANÁ a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1181365/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 22/04/2019) g.n.

Ainda, esta Colenda Câmara já decidiu:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — CONCURSO PÚBLICO
— CANDIDATO CLASSIFICADO
— PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME NÃO EXPIRADO — CELEBRAÇÃO DE
CONTRATO TEMPORÁRIO
—
VERIFICAÇÃO — PRETERIÇÃO — CONSTATAÇÃO
—
DIREITO À NOMEAÇÃO — EXISTÊNCIA.

Possui direito à nomeação o candidato classificado em concurso que demonstra a ocorrência de contratação temporária em descompasso com as hipóteses previstas em lei.

Recurso não provido. Sentença retificada em parte. (N.U 0001923-79.2014.8.11.0037, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019) g.n.

Ante o exposto,
dou

provimento
ao recurso interposto para reformar a sentença de primeiro grau e, por consequência, conceder a segurança para determinar a nomeação da apelante no cargo ao qual restou classificada.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 17 DE DEZEMBRO DE 2019 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA(1o VOGAL)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MONICA FERREIRA PINHEIRO, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, que nos autos do Mandado de Segurança no 1000266-19.2018.8.11.0046, impetrado em desfavor do Município de Nova Lacerda, denegou a ordem mandamental, consubstanciada na pretensão de determinação de nomeação da Impetrante para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, no Município de Nova Lacerda/MT.

A douta Desembargadora Relatora Maria Aparecida Ribeiro proferiu voto no sentido de prover o recurso interposto, para retificar a sentença e determinar a nomeação da Apelante no cargo.

Para melhor análise da controvérsia, solicitei vista dos autos.

Pois bem.

Compulsando os autos verifica-se que a Recorrente logrou êxito em obter a 2a colocação no certame para o exercício do cargo, destinado ao preenchimento de cadastro de reserva.

Da análise dos elementos coligidos ao feito, verifica-se que o Apelado procedeu a convocação administrativa do candidato classificado na 1a colocação.

É cediço que o candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse somente acaso demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração; o que não vislumbro na hipótese em apreço.

Registre-se a possibilidade da Administração utilizar-se da contratação temporária para atender necessidade temporária e excepcional do serviço, conforme expressa previsão constitucional do artigo 37, inciso IX, da Magna Carta, inexistindo prova a macular o ato administrativo como arbitrário e motivado.

No caso concreto, não existem elementos necessários para que se possa aferir, estreme de dúvidas, com plena convicção, a existência de contratados temporários, configurando-se assim, eventual preterição à Apelante.

A contratação de Elaine Tafarel fora devidamente motivada, para fins de substituição de servidor em usufruto de férias. De mesmo modo, no que tange à nomeação de Marilene Amancio Damaceno, para o exercício da função de cozinheira, a Recorrente não logrou êxito em demonstrar que tal cargo se trata de atribuição de Auxiliar de Serviços Gerais previsto no certame, o que demandaria dilação probatória, incompatível com a estreita via mandamental.

Assim, não merece acolhida a pretensão da Apelante, tendo em vista que a classificação fora do número de vagas ou em cadastro de reserva gera mera expectativa de direito na nomeação, para a hipótese de surgimento de vagas, devidamente comprovadas, no prazo de validade do concurso público.

Cumpre esclarecer ainda que, para o reconhecimento do direito à nomeação de candidato situado em cadastro de reserva, deve ser comprovada a necessidade do serviço, tratando-se de ato discricionário da Administração, a convocação dos classificados, em consonância a critérios de conveniência, oportunidade e dotação orçamentária.

A propósito, colaciono o posicionamento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS
. 1. Agravo interno contra decisão que, ao julgar recurso ordinário em mandado de segurança, manteve a denegação da ordem por não identificar preterição em concurso público. 2.
Os candidatos aprovados fora do número de vagas previsto no edital do concurso têm mera expectativa de nomeação, surgindo o direito à posse apenas em caso de preterição arbitrária e imotivada
(RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 09.12.2015). 3.
A contratação temporária não importa, por si só, em preterição arbitrária e imotivada, uma vez que tem por finalidade atender a necessidade excepcional e transitória. É necessário comprovar, ademais, a existência de cargo de provimento efetivo vago no quadro do órgão
. Precedente. (...).” (RMS 35986 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07/06/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-134 DIVULG 18-06-2019 PUBLIC 19-06-2019)

ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA PRETERIÇÃO ALEGADA.

1. Discute-se, em suma, a existência ou não de direito líquido e certo à nomeação de candidato aprovado em certame público fora do número de vagas previsto no edital (cadastro de reserva).

2. O STJ entende que
os candidatos aprovados fora do número de vagas determinado originariamente no edital, os quais integram o cadastro de reserva, não possuem direito líquido e certo à nomeação, mas mera expectativa de direito para o cargo a que concorreram
. (...). 3. A Corte Especial do STJ passou a seguir a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI, segundo a qual "
o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
" (Tema 784/STF) (...)

4.
A "paralela contratação de servidores temporários
, ou ainda, como no caso, o emprego de servidores comissionados, terceirizados ou estagiários,
só por si, não caracterizam preterição na convocação e nomeação dos impetrantes ou autorizam a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlata
s
no quadro efetivo, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados em cadastro de reserva ou fora do número de vagas previstas no edital condutor do certame
" (STJ, AgInt no RMS 52.353/MS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 03/02/2017 5. Sendo assim, não há, nos autos, elementos suficientes para demonstrar o surgimento de novas vagas, alcançando sua classificação, ou a preterição do direito do insurgente de ser nomeado, por contratação irregular de servidores comissionados, para o mesmo cargo em que aprovado. Ausência, portanto, de comprovação de direito líquido e certo.

6. Recurso Ordinário não provido.(RMS 60.820/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019)

Feitas estas considerações, aplica-se ao caso, o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 837.311/PI, cuja repercussão geral fora reconhecida,
in verbis:

“6. A publicação de novo edital de concurso público ou
o surgimento de novas vagas durante a validade
de outro anteriormente realizado
não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos
. É que,
a despeito da vacância dos cargos
e da publicação do novo edital durante a validade do concurso,
podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas
. (...)

7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que
o surgimento de novas vagas
ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo,
durante o prazo de validade do certame
anterior,
não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii)
Quando surgirem novas vagas
, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior,
e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração
nos termos acima.”

Posto isso, não comprovada a existência de contratação precária ilegítima, de cargos vagos ou de preterição, a manutenção da sentença se trata de medida imperativa.

Ante o exposto, peço vênia à eminente relatora,
para em consonância ao parecer ministerial, negar provimento ao Recurso de Apelação Cível, permanecendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA(2o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 25 DE AGOSTO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

A apelante, Mônica Ferreira Pinheiro,

participou do
processo seletivo simplificado
regido pelo Edital no 1, de 18 de janeiro de 2018, destinado à “
contratação por prazo determinado para atender substituições de servidores que se encontram de Licença Maternidade, Auxílio Doença, Licença para tratar de assuntos particulares e demais afastamentos previsto no Estatuto do Servidor, Leis Complementares 019/2005 de 15/12/2005 e 021/2005 de 15/12/2005, férias e atendimento de Programas das Secretarias Municipais, para atendimento de serviços essenciais e formação de cadastro de reserva para atender a Prefeitura Municipal de Nova Lacerda
” (Id. 8118630).

O resultado final do processo seletivo foi divulgado em 9 de fevereiro de 2018 (Id. 8118631). Mônica Ferreira Pinheiro classificou-se em segundo (2o) lugar para o encargo de Auxiliar de Serviços Gerais, para o qual o Edital do certame previu apenas
cadastro de reserva
(Id. 8118630).

O fundamento que revelaria violação ao direito da apelante está fincado na circunstância de que, “
embora tenha obtido aprovação no concurso público, ficando classificada em segundo lugar, a autoridade coatora está deixando transcorrer o prazo de validade do concurso, sem efetuar a devida convocação para tomar posse no cargo
” (Id. 8118626, fls. 3); aliado ao fato de que a candidata Elaine Tafarel, classificada em terceiro (3o) lugar, para o mesmo “
cargo
”, foi contratada, por meio de empresa terceirizada, para desempenhar as funções de Auxiliar de Serviços Gerais no Município de Nova Lacerda.

Antes de mais, é necessário esclarecer que, no caso, não se trata de concurso público para provimento de cargo efetivo, mas sim de processo seletivo simplificado, destinado a selecionar candidatos para celebração de contrato administrativo de caráter precário, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público; logo, não há que se falar em direito subjetivo à nomeação, como pretende fazer crer a apelante.

Prossigo.

No dia 10 de abril de 2018, antes da impetração do mandado de segurança na Primeira Instância, ocorrida em 5 de junho de 2018, a apelante compareceu na Primeira Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Comodoro e prestou a seguinte declaração:

[...] Que
a 1a colocada foi contratada em fevereiro de 2018 e a próxima a ser contratada seria a declarante
. Tal foi a sua surpresa ao levar seu filho até a creche, onde se deparou com a senhora Elaine Tafarel, classificada em 3o lugar e a senhora Marilene Amancio Damaceno, classificada em décimo sétimo (17o) lugar já trabalhando; Que ao saber disso se dirigiu até a Prefeitura para reclamar, então lhe disseram que a senhora Elaine Tafarel (
irmã da 1a dama
) estava cobrindo férias de outros funcionários, por 02 (dois) meses; Que após esse período retornou à Prefeitura, sendo informada que a senhora Elaine e a senhora Marilene haviam sido contratadas pela empresa terceirizada (Vale Serviços Empreendimentos); Que conversou com o Sr. Sebastião Magia (administrador da Prefeitura) e este falou que a declarante não tinha direito nas vagas da creche; Que consultou o advogado da prefeitura, Sr. Iuri, que lhe disse não haver restrição nenhuma no edital para a sua contratação; Que o edital não cita quais as vagas, apenas fala em Auxiliar de Serviços Gerais; Que ligou no Rh da Prefeitura e lá confirmaram que a vaga seria para qualquer secretaria que precisasse; Que está indignada pelo fato de ter pessoas aprovadas em processo seletivo e a Prefeitura contrata empresa terceirizada para suprir as vagas; Que por ser a 2a colocada tem o direito da contratação imediata no lugar das terceirizadas; Que observou que a Sra Liliane dos Santos Almeida, que prestou o seletivo para auxiliar administrativo, e não foi aprovada, também está trabalhando na empresa terceirizada, foi contratada depois do seletivo; Que requer providências do Ministério Público. [...]. (Id. 8118632, fls. 6).

Daí decorrente, passou a tramitar na Primeira Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Comodoro, o procedimento no 000635-017/2018. Em 13 de abril de 2018, requereu-se:

[...] Considerando o teor da denúncia recebida, determino seja oficiado ao Prefeito Municipal de Nova Lacerda/MT para que, em 20 [vinte] dias, se manifeste acerca do caso, bem como apresente os documentos de contratação da servidora Elaine Tafarel e Marilene Amâncio Damaceno.

Cumpra-se.

Comodoro/MT, 13 de abril de 2018.

Luiz Eduardo Martins Jacob Filho

Promotor de Justiça (Id. 8118632, fls. 27).

No Ofício no 94, de
8 de maio de 2018
, do Município de Nova Lacerda, está:

[...] Senhor Promotor de Justiça,

Em atendimento ao Ofício no 299/2018/PJ, referente ao SIMP 000635-017/2018, manifesto a Vossa Excelência sobre a declaração da Senhora Mônica Ferreira Pinheiro constante da Certidão de Comparecimento anexa ao referido Ofício.

Que, com relação a Sra Elaine Tafarel, a mesma participou do Teste Seletivo Simplificado promovido pela Prefeitura, no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, sendo aprovada em 3o lugar; que logo em seguida, apresentou junto ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura, pedido de Desistência da vaga para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais. Que assim, ficou liberada para contratar com a empresa terceirizada Vale Serviços e Empreendimentos, que, por sua vez, já teve o seu contrato rescindido.

Quanto a Sra Marilene Amâncio Damaceno, a mesma participou do Teste Seletivo Simplificado promovido pela Prefeitura, no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, sendo classificada em décimo sétimo (17o) lugar. Que foi contratada pela empresa terceirizada Vale Serviços e Empreendimentos, para o cargo de Cozinheira da Creche.

Conclusão, o referido caso não causou nenhum prejuízo à declarante (Mônica), pois a mesma, classificada em 2o lugar no referido Teste Seletivo, continua aguardando a sua convocação, que pode ocorrer a qualquer momento.

Na expectativa de ter atendido o solicitado, renovo protestos de consideração e respeito.

Atenciosamente,

Uilson José da Silva

Prefeito Municipal (Id. 8118632, fls. 32).

É este o teor do Termo de Desistência, mencionado no Ofício no 94, de 8 de maio de 2018, do Município de Nova Lacerda:

ELAINE TAFAREL
, brasileira, portadora do RG no 0310095-2 SESP/MT e CPF 304.670.711-87, residente e domiciliada na rua Gumercindo Francisco Rego, centro de Nova Lacerda-MT, vem mui digna a presença de Vossa Excelência manifestar meu
DESINTERESSE
em tomar posse do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais (sic), para o qual fui aprovada em 3o lugar no Teste Seletivo Simplificado 001/2018.

Diante do exposto, requer seja aceito o pedido de
DESISTÊNCIA
.

Nova Lacerda – MT, 27 de fevereiro de 2018.

ELAINE TAFAREL (Id. 8118632, fls. 34). [com negrito no original]

Na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) de Elaine Tafarel, está registrado:

(Id. 8118632, fls. 35).

Transcrevo, no ponto que interessa, o termo de rescisão do contrato de trabalho firmado entre a senhora Elaine Tafarel e a empresa GMN Empreendimentos Ltda. – ME:

[...]

(Id. 8118632, fls. 36/37).

É de se constatar que o termo de rescisão do contrato de trabalho celebrado com a senhora Elaine Tafarel foi por ela assinado em
7 de maio de 2018
, coincidentemente, um dia antes de o Município de Nova Lacerda expedir o Ofício no 94, de
8 de maio de 2018
, referente ao procedimento no 000635-017/2018, em trâmite na Primeira Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Comodoro.

Na data de 5 de junho de 2018 foi impetrado o mandado de segurança objeto deste recurso. A liminar foi indeferida nos seguintes termos:

[...] Constam às folhas. 49/59 o resultado aprovação em 09 de fevereiro de 2018 e às folhas 91/100 demonstram que a Sra. Eliane Tafarel foi contratada pela empresa terceirizada em 01/03/2018, porém, a Prefeitura Municipal de Nova Lacerda já informou que a Sra. Eliane Tafarel teve seu contrato rescindido em 04/05/2018.

No que tange a Sra. Marilene Amâncio Damaceno, não vislumbro ser um ato danoso, uma vez que foi contratada para o cargo de cozinheira da creche.

Assim, não verifico violação do direito à nomeação do impetrante, uma vez que as demais aprovadas não estão ocupando o cargo de auxiliar de serviços gerais.

Portanto, o caso é de se indeferir, ao menos por ora, a medida liminar pleiteada, podendo ser reapreciada em outro momento.

Notifique-se a autoridade apontada como coatora para prestar informações, no prazo de 10 dias, enviando-lhe a segunda via da inicial com a cópia dos documentos, devendo o impetrante, caso não tenha apresentado, providenciar a juntada nos termos do artigo 6o da Lei 12.016/2009, sob as penas do artigo 8o da mesma Lei.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação do impetrado, vista dos autos ao Ministério Público Estadual para parecer pelo prazo de 10 dias.

Após, com ou sem parecer, conclusos para sentença. (Id. 8118635).

Em decisão prolatada no dia 22 de janeiro de 2019, indeferiu-se a segurança:

[...] analisando-se os autos, verifica-se a ausência de direito liquido e certo à amparar a impetração do presente
Writ
, já que consoante edital de processo seletivo simplificado n. 001/2018, não há vagas para o cargo de auxiliar de serviços em gerais, mas tão somente de cadastro de reserva (fls. 33).

A jurisprudência do STJ e do STF consolidou-se no sentido de que os candidatos classificados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para formação de cadastro de reserva possuem mera expectativa de direito à nomeação, a qual somente se convola em direito subjetivo caso haja comprovação de que a Administração, durante o período de validade do certame, realizou contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, com preterição daqueles que, aprovados, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função.

Em que pese as alegações da impetrante constam às fls. 49/59 o resultado aprovação em 09 de fevereiro de 2018 e às folhas 91/100 demonstram que a Sra. Eliane Tafarel foi contratada pela empresa terceirizada em 01/03/2018, porém, a Prefeitura Municipal de Nova Lacerda já informou que a Sra. Eliane Tafarel
teve seu

contrato rescindido
em 04/05/2018 (fls. 92).

Já em relação a Sra. Marilene Amâncio Damaceno, não vislumbro ser um ato danoso, uma vez que foi contratada para o cargo de cozinheira da creche. A impetrante afirma que o cargo de cozinheira é o mesmo de auxiliar de serviços gerais, porém, não colaciona aos autos nenhuma prova neste sentido.

Inexiste, portanto, direito líquido e certo a ser amparado pelo presente
mandamus
.

Ante o exposto julgo improcedente o pedido inicial para denegar a segurança, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da lei 12.016/09.

Sem custas.

Após o transito em julgado, arquive-se com as cautelas de praxe. [...]. (Id. 8118709). [com negrito no original]

Não há notícia sobre que fim levou o procedimento no 000635-017/2018, em trâmite na Primeira Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Comodoro.

Pois bem.

O Edital de Processo Seletivo Simplificado no 1, de 18 de janeiro de 2018, dispõe:

[...] 17.6.
A validade do presente Processo Seletivo Simplificado será de 1 (um) ano
, contados da homologação final dos resultados, podendo haver prorrogação por igual período, a critério da Prefeitura Municipal de Nova Lacerda - MT.

17.7. A contratação do pessoal aprovado no presente Processo Seletivo Simplificado, será pelo prazo de até 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado por igual período.

17.8.
A convocação para admissão dos candidatos habilitados obedecerá rigorosamente a ordem de classificação
, não gerando o fato de aprovação, direito à contratação. Apesar das vagas existentes,
os aprovados serão chamados conforme as necessidades locais
, a critério da Prefeitura Municipal. [...]. (Id. 8118630, fls. 12). [sem negrito no original]

De resultado, pertinente é a indagação: poderia o Município, por meio de
empresa terceirizada
, proceder à contratação temporária da senhora Elaine Tafarel, que, segundo alegam, é cunhada do prefeito, classificada em posição inferior à apelante, para desempenhar a função de Auxiliar de Serviços Gerais? Penso que não, patente a presença de subterfúgio para burlar a ordem classificatória do processo seletivo simplificado regido pelo Edital no 1, de 18 de janeiro de 2018.

Com essas achegas, acompanho a eminente Desembargadora Relatora para dar provimento ao recurso para deferir a segurança, discordo, porém do dispositivo: "
Ante o exposto, dou provimento ao recurso interposto para reformar a sentença de primeiro grau e, por consequência, conceder a segurança, para determinar a nomeação da apelante no cargo ao qual restou classificada
", uma vez que, segundo penso, não é hipótese de nomeação em cargo público, mas sim de contratação temporária.

SESSÃO DE 10 DE NOVEMBRO DE 2020(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA
)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Mônica Ferreira Pinheiro contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT que, nos autos do Mandado de Segurança no 1000266-19.2018.8.11.0046, impetrado contra ato tido por ilegal do Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Nova Lacerda, julgou improcedente o pedido inicial, denegando a segurança, com fundamento no artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Após analisar os autos, dei provimento ao recurso, entendendo que
“que existe relevância nos fundamentos apresentados pela apelante, classificada em 2a (segunda) colocação no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, pois, existindo contrato a título precário que alcance a sua classificação, configura-se preterição, o que, no meu sentir, foi demonstrado com a juntada da documentação de fl.32 - ID n. 8118632”.

O eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa, contudo, pediu vista dos autos e, ao julgá-los, acompanhou esta relatora para dar provimento ao recurso para deferir a segurança, discordando, porém, do dispositivo: "
Ante o exposto, dou provimento ao recurso interposto para reformar a sentença de primeiro grau e, por consequência, conceder a segurança, para determinar a nomeação da apelante no cargo ao qual restou classificada
", uma vez que entendeu não se tratar de hipótese de nomeação em cargo público,
mas sim de contratação temporária.

Nessa ocasião, pedi nova vista dos autos para reanalisar a matéria.

E, nessa análise, acompanho o eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa
para retificar o voto por mim proferido
, pois, de fato, o processo seletivo simplificado regido pelo Edital no 1, de 18 de janeiro de 2018, tem por finalidade a contratação temporária do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, no qual a apelante logrou classificação em segundo lugar.

Posto isso, acompanho o voto vista do e. eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa para prover o recurso interposto e, consequentemente, deferir a segurança, determinando a contratação de Mônica Ferreira Pinheiro no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, classificada em segundo lugar do processo seletivo simplificado regido pelo Edital no 1, de 18 de janeiro de 2018.

É como voto.

VOTO (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Retifico o voto anteriormente proferido no sentido de dar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020